Tribunal: TJPA
Processo: 0804516-50.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804516-50.2020.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO RAMOS DA SILVA NASCIMENTO, ROSY LETICIA ALMEIDA DE SOUSA, SUZIANE LOPES RIBEIRO, TONY RICARDO CARVALHO TEIXEIRA, VANDERSON DOS SANTOS PONTES, WALQUIRIA SOUZA GAZE, ANGELA MARIA BRITO DE MOURA, ANTONIO RICARDO RODRIGUES REBOULIER DIAS, CYNTHIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO RAMOS DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pela agravante em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que foi ignorado o fato de existir perícia técnica realizada por perito devidamente habilitado, que atestou categoricamente que os servidores estão sim, expostos à agentes insalubres nocivos à saúde, bem como ignorou a legislação municipal que regula a matéria que foi devidamente juntada pelo agravante.

Ante esses argumentos, requer o provimento do presente agravo interno para reformar a decisão atacada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme id. 13181816.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Pois bem, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade ora pleiteado, por sua vez, está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Como descrito, o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988 estabelece que o adicional de remuneração para atividades insalubres será garantido na forma da lei. Ocorre que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Todavia, é essencial esclarecer que a Emenda Constitucional em epígrafe não suprimiu o direito do servidor público ao recebimento do adicional de insalubridade, mas tão somente delegou à cada ente federado
a edição de legislação específica
, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas neste título.

Daí se tem a edição da Lei nº 11.350/06, a qual trata especificamente sobre os profissionais agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, que posteriormente foi alterada pela lei Federal n° 13.342/16, onde, através do seu Art. 9-A, § 3°, Inciso I e II, estabeleceu o seguinte:

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime;

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.

Da leitura dos presentes dispositivos, verifica-se que estes de fato possuem caráter de eficácia limitada, inobstante ao sentido de delegação aos entes federativos lavrado através da Emenda Constitucional nº 19/1998, como acima elucidado.

Desse modo, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono abaixo precedentes do STF:

De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”

(Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS
. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.

(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

Destaco, ainda, que na legislação que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua (Lei nº 2.177/05), não consta qualquer
menção aos graus e aos percentuais do adicional de insalubridade
a tal categoria, o que, conforme entendimento jurisprudencial acima esposado, desobriga o Munícipio de efetuar o respectivo pagamento.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 ? A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 2 ? Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, não há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança. 3 ? Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 da Lei nº 2.177/05, acima referida, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício. 4 ? Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.

(2017.04893149-59, 183.137, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-11-16)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 190 DA CLT E SÚMULA 460 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade. 2. Não basta que o empregado fique exposto a agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme estabelece o art. 190 da CLT e Súmula 460 do STF. 3. O trabalho desenvolvido pela apelante, eventualmente, a expõe ao contato com agentes biológicos causadores de doenças, no entanto, sua atividade não está elencada na norma regulamentadora 15 do MTE. 4. Ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 e 87 da Lei Municipal nº 2.177/05, o labor exercido pelo apelante não se encontra previsto na norma regulamentadora 15, situação que impossibilita a percepção do direito pleiteado. 5. Apelação conhecido e não provida. 6. À unanimidade.

(2017.02590450-10, 177.078, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23)

Dessa maneira, não há possibilidade de condenar o Município de Ananindeua ao pagamento do adicional de insalubridade requerido,
ante a ausência de lei local específica que o autorize
, uma vez que a legislação federal carece de
norma específica
para delimitar a forma de implementação do adicional.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/08/2023